Tribunal: TJSP
Processo: 1500459-13.2019.8.26.0599
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500459-13.2019.8.26.0599/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado VICTOR
GUSTAVO POLLI DE CAMPOS, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: “Não conheceram dos
presentes Embargos de Declaração. V.U.”, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500459-13.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 36580
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n° 1500459-13.2019.8.26.0599/50000
– COMARCA DE PIRACICABA - 2a VARA CRIMINAL
EMBARGANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBARGADO:
EGRÉGIA
DÉCIMA
SEGUNDA
CÂMARA
CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Voto no36580
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ARTIGO 33, DA LEI
No
11.343/06.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 619 DO CPP.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
Vistos.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público contra o v. acórdão de fls.317/340 que: “Por maioria de
votos, deram provimento parcial ao apelo para afastar a causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso III, da lei especial, e reduzir as penas para 1 ano
e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, vencido parcialmente o relator
sorteado que provia em menor extensão e permanece com o acórdão. Por
votação unânime, fixaram o regime inicial aberto substituindo a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação
e serviços à comunidade, por igual período da pena privativa de liberdade
imposta, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa em seu valor mínimo,
mantendo-se, no mais, a r. Sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Expeça-se o alvará de soltura clausulado. Fará declaração de
voto vencedor o revisor."
O Ministério Público interpôs embargos de
declaração alegando contradição, onde ficou consignado no resumo do v.
acordão (fls.317) que houve o afastamento da causa de aumento do art. 40,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500459-13.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 36580
3
III, da Lei de Drogas, porém no corpo do voto vencedor do acordão constou o
reconhecimento da referida causa de aumento, consoante se observa a
fls.329/330. Destarte, considerando os motivos expostos, aparentemente
ocorreu um erro material na redação do texto a fls. 317, motivo pelo qual
solicita-se o esclarecimento e a correção da referida contradição contida no v.
acordão retro (fls.01/02).
É o relatório.
2. Os Embargos de Declaração, na esfera processual
penal, são regidos pelo artigo 619, do Código do Processo Penal, in verbis:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais
de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos Embargos de
Declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
Assim sendo, a via dos embargos declaratórios,
consoante inteligência do dispositivo acima mencionado, destina-se
exclusivamente ao saneamento de qualquer ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão constante da decisão judicial.
Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes
Filho e Antonio Scarance Fernandes, em sua obra Recursos no Processo
Penal, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 169, lecionam a
respeito do cabimento de embargos de declaração contra acórdãos criminais:
"Embargos, no processo penal, eram inicialmente
apenas obstáculos à execução da sentença, como são hoje, no juízo cível, os
embargos do devedor. Mais tarde, passaram a constituir pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500459-13.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 36580
4
reconsideração, vindo finalmente a se transformar em verdadeiro recurso,
que visa ao resultado útil de expurgar a decisão dos vícios da ambigüidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
Os embargos, nesse último sentido, surgiram para
superar o rigor da máxima, encontrada já no direito romano, de que o juiz,
após a emissão de seu pronunciamento, não pode mais modificá-lo, porque
perde o poder de jurisdição em relação à matéria decidida. Passaram então os
juristas a admitir, com alguma discordância, pudesse a autoridade judiciária
corrigir a sentença, quando apresentasse dúvida ou falta de clareza.
Ao compulsar os Embargos de Declaração, constato
que os embargantes não fundamentaram as suas irresignações em nenhuma
das modalidades previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, ou
seja, não apontou ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que
estivesse viciando o acórdão.
Consigno
que,
esse
Relator
ficou
vencido
parcialmente, o qual mantinha a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de
Drogas (fls.329) e, por maioria de votos, deram provimento parcial ao apelo
para afastar a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da lei
especial, conforme declaração de voto de fls.341/342.
Logo, não reconheço no acórdão questionado
qualquer omissão, contradição, pontos obscuros ou erro material que exijam
correção ou reforma da decisão. Também, não vislumbro falha. A decisão
apreciou a matéria e deu solução que entendeu correta e apropriada à espécie.
Desta forma, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 619 do
Código de Processo Penal.
3 Ante o exposto, não conheço dos presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500459-13.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 36580
5
Embargos de Declaração.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR